Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-23.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Recurso dos corréus. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado em primeiro grau e não analisado naquela oportunidade, prosseguindo o feito até prolação da r. sentença. Deferimento tácito caracterizado. Entendimento firmado pela Corte Especial do Colendo STJ. Ratificação posterior da medida. Transporte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Recurso dos corréus. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado em primeiro grau e não analisado naquela oportunidade, prosseguindo o feito até prolação da r. sentença. Deferimento tácito caracterizado. Entendimento firmado pela Corte Especial do Colendo STJ. Ratificação posterior da medida. Transporte rodoviário de carga. Acidente no percurso. Avarias na carga transportada. Responsabilidade solidária do transportador autônomo da carga e do proprietário do veículo utilizado no transporte. Arrendador que responde com 'culpa in elegendo'. Legitimidade reconhecida. Danos materiais bem demonstrados. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003186-23.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MERIEL
HORTIFRUTI LTDA e CLEUDES RODRIGUES SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESMERALDO MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
2
VOTO No 9.636
APELAÇÃO No 1003186-23.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MERIEL HORTIFRUTI LTDA. E OUTRO
APELADO: ESMERALDO MARQUES DA SILVA
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos
materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Recurso dos corréus. Assistência
judiciária gratuita. Pedido formulado em
primeiro grau e não analisado naquela
oportunidade,
prosseguindo
o
feito
até
prolação da r. sentença. Deferimento tácito
caracterizado. Entendimento firmado pela
Corte Especial do Colendo STJ. Ratificação
posterior da medida. Transporte rodoviário de
carga. Acidente no percurso. Avarias na carga
transportada. Responsabilidade solidária do
transportador autônomo da carga e do
proprietário do veículo utilizado no transporte.
Arrendador que responde com 'culpa in
elegendo'. Legitimidade reconhecida. Danos
materiais
bem
demonstrados.
Sentença
mantida. Recursos não providos.
Cuida-se de ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
3
julgada parcialmente procedente para, afastado o pleito de
indenização
por
danos
morais,
condenar
os
corréus,
solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais suportados
pelo autor, no total de R$ 6.320,00, acrescidos de correção
monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde os
respectivos desembolsos, e de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Sucumbência recíproca. Verba honorária
arbitrada em 10% do valor do valor da condenação, vedada a
compensação.
Recorrem os corréus.
Meriel Hortifruti suscita, preliminarmente,
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Diz ser
mera arrendadora do veículo utilizado o transporte da carga
contratada e que não participou do negócio entabulado entre
Cleudes e o apelado, razão pela qual não pode ser
responsabilizada pelos danos por ele sofridos. Argumenta que é
proprietária do veículo utilizado no transporte, contudo, esse
estava na posse do corréu, Cleudes. Afirma que a
responsabilidade solidária decorre da posse e não do domínio.
Quer a improcedência da demanda, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
4
responsabilidade que lhe foi imposta pela sentença. Impugna a
gratuidade concedida ao apelado.
Cleudes Rodrigues Santos Silva, por sua
vez, pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça.
Diz que formulou o pedido em primeiro grau, contudo, ele não foi
apreciado. No mais, diz que atuou como motorista contratado pela
empresa Transrápido, da qual o autor é sócio. Afirma que o autor
tinha obrigação de contratar seguro, mas, como não o fez, é o
único responsável pelo infortúnio ocorrido. Argumenta que os
alegados
danos
materiais
não
foram
satisfatoriamente
demonstrados. Pede a improcedência da ação.
Em juízo de admissibilidade, verificou-se
recolhimento insuficiente do preparo do recurso interposto pela
corré Meriel. Devidamente intimada, a apelante realizou a
complementação (fls. 202/204). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos no efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
5
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Inicialmente, anoto que, compulsando-se os
autos, observa-se que o apelante Cleudes formulou pedido de
gratuidade de justiça que, no entanto, não foi apreciado e o feito
prosseguiu e foi julgado, independente do recolhimento das
custas iniciais.
A Corte Especial do Colendo STJ definiu
que a omissão do Poder Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita favorece a parte que pediu o
benefício. Naquela oportunidade, adotou o entendimento de que
“presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita
não
expressamente
indeferido
por
decisão
fundamentada, inclusive na instância especial”.1
No
entanto,
há
de
se
anotar
que
posteriormente, às fls. 172, o benefício foi expressamente
concedido.
1 AgRg nos ED em Ag no REsp no 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
6
Assim
sendo,
admito
os
recursos,
reconhecida a sua regularidade formal, porque são tempestivos,
isentos de preparo (o do corréu Cleudes) e devidamente preparado
(o da corré Meriel) e, quanto ao mais, atendem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC.
Os
recursos
serão
analisados
conjuntamente.
Não prospera a impugnação apresentada
pela corré Merial à gratuidade concedida ao apelado.
Com efeito, além de meras alegações, a
recorrente não trouxe aos autos quaisquer provas de que o
apelado possui condições econômicas para arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família,
razão pela qual a revogação da aludida benesse é de todo
descabida.
Nesse sentido, prelecionam os professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Como
existe presunção iuris tantum da necessidade, com a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
7
alegação de pobreza feita pelo interessado, cabe à parte
contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a
qualidade
de
necessitado, requerendo a revogação do
benefício”2.
Assim sendo, indefiro o pedido.
A preliminar de ilegitimidade passiva
confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.
Dispõe o artigo 730 do Código Civil que,
“pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante
retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou
coisas”.
Já o artigo 749 do referido diploma reza
que “o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando
todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e
entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
2 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 16a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016, Pág. 526.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
8
Conforme
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES, “o contrato de transporte gera, para o
transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de
transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria, sem
avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa
o
inadimplemento
das
obrigações
assumidas
e
a
responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da
responsabilidade provando apenas ausência de culpa. Incumbe-
lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por
culpa exclusiva da vítima, força maior ou ainda por fato
exclusivo de terceiro” (Direito Civil Brasileiro, v. III, São Paulo:
Saraiva, 2004, p. 452).
No caso em tela, verifica-se que o apelado
pactuou com o corréu, Cleudes, de forma verbal, o transporte de
bens móveis da cidade de Diadema/SP para Dias D ́Ávila/BA,
sendo certo que, para realização do negócio, Cleudes valeu-se de
veículo de propriedade da corré Meriel Hortifruti Ltda., que a ele
é arrendado.
A par do alegado pelo apelante Cleudes,
resta evidente que ela atuou como trabalhador autônomo (TAC) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
9
não como motorista do apelado. Assim, como bem observado
pela douta Juíza a quo, a prestação de serviços realizada por
Cleudes ao apelado caracteriza-se como aquela prevista pela Lei
no 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de
cargas por conta de terceiro e mediante remuneração.
Nessa condição, considerando que como
autônomo ele trabalha por conta própria, deve assumir os custos e
riscos de sua atividade, porquanto recebeu pelo serviço que iria
prestar.
Frise-se que referido diploma legal, em seu
artigo 13, inciso II, dispõe que o seguro contra perdas ou danos
causados à carga poderá ser contratado “pelo transportador,
quando não for firmado pelo contratante”. É o caso.
Logo, mostram-se descabidas as alegações
do apelante Cleudes, o que leva à manutenção do decisum.
Em igual medida, pelo fato de o corréu
Cleudes conduzir caminhão de propriedade da corré Meriel,
submerge a responsabilidade civil objetiva solidária desta última.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
10
Isso porque, como bem enfatizado em sentença, “na qualidade de
proprietária do caminhão, tem condições de escolher a quem
arrendá-lo, e, em consequência, é solidariamente responsável
pelos danos causados em atividade que envolva o veículo (...)”.
Não exclui sua responsabilidade solidária o
fato de ter firmado com o corréu contrato de arrendamento de
veículo, eis que responde de forma objetiva e solidária pelos atos
culposos de terceiro que o conduz, independentemente da relação
estabelecida entre eles, sem considerar que o alegado contrato de
arrendamento não pode ser oposto a terceiros como causa
excludente de responsabilidade. Além disso, o contrato
estabelecido entre os corréus era por prazo indeterminado e não
há prova de eventual distrato, nos termos dos arts. 472 e 473 do
CC.
Tratando-se de contrato de transporte de
carga, competia ao transportador (TAC) a entrega incólume da
encomenda nas mesmas condições em que lhe foi entregue.
No caso, não foi o que ocorreu. Assim, de
rigor, a responsabilização pelo prejuízo causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-23.2019.8.26.0010 -Voto no 9636
11
Os danos materiais foram satisfatoriamente
demonstrados.
Com
efeito,
o
apelado
comprovou
documentalmente que ressarciu Rosemeire e Ana Paula,
proprietárias dos bens móveis que seriam transportados, os
valores apurados pelos danos a eles causados.
Nestas
circunstâncias,
a
condenação
mostrou-se acertada, conforme se decidiu na r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto é negado
provimento aos recursos. Em decorrência, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, majora-se a verba honorária em favor do patrono do
autor, de 10% para 15% do valor da condenação, ressalvada a
gratuidade concedida ao corréu Cleudes, que foi reconhecida
neste ato.
DÉCIO RODRIGUES
Relator